Tribunal: TJDFT
Processo: 0008359-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 CP). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), à pena de fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto. O apelante pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, pela fixação de regime aberto e pela substituição da pena imposta pela restritiva de direitos.
2. Em que pese o recorrente sustentar que o conjunto probatório é frágil e não possui robustez bastante para uma condenação penal, verifica-se que a autoria e materialidade do crime de ameaça restaram comprovadas através do conjunto probatório carreado aos autos, conforme Ocorrência Policial de no 3.840/2019 (ID 25216289 - p. 4/7), pelo Termo de Declarações prestado perante o Ministério Público (ID 25216289 - p. 34/35), bem como pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. As eventuais incongruências apontadas no recurso, em confronto com os depoimentos prestados na fase policial e judicial, não são suficientes, por si só, para a aplicação do in dubio pro reo.
3. Trata-se de crime formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para infundir medo e abalar a sua tranquilidade, que restou demonstrado nos autos, conforme oitiva seu depoimento (áudio de ID 25217620), cabendo destacar que o apelante, ante o estado de animosidade e beligerância já existente entre a vítima (já objeto de outra ação penal), disse-lhe que “já te avisei que vou te mandar para o saco”, ou seja, com inegável viés de ameaça de morte proferida. Tal fato, em conjunto com a prova oral produzida, reforça e aponta para a conclusão acerca da autoria e materialidade do delito.
4. As penas foram correntemente aplicadas, levando-se em conta o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez constar em desfavor do réu sentença penal condenatória transitada em julgado anterior à época dos fatos (ID 25217638), o que impede, inclusive, a fixação do regime inicial aberto, conforme previsão do art. 33, §2o, do CP.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada na hipótese dos autos, uma vez não cumprido o requisito subjetivo constante do art. 44, inciso III, do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes do acusado
6. Destarte, deve ser mantida a condenação, na medida em que a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal previsto no art. 147, do CP.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios e judiciosos fundamentos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.